Tribunal: STF
Processo: ARE 1312670
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:
    “RECURSO INOMINADO CÍVEL. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. IMPUTAÇÕES DENTRO DO RECINTO DO PARLAMENTO. NATUREZA ABSOLUTA. EXCESSO NAS DECLARAÇÕES. SOPESAMENTO DOS DIREITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE. DANOS MORAIS POR DIFAMAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
    [...]” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 53, caput, da mesma Carta. O recorrente sustentou, em suma, que,
    “em que pese ao discurso proferido pelo Requerido na sessão, sua conduta se deu no exercício do mandato, abrangendo uma questão estadual, qual seja, operação realizada pelo Polícia Civil do Estado do Tocantins, da qual o Autor fora o delegado responsável pela prisão de acusados. Ademais, as transmissões na imprensa local consistiram em reprodução do discurso proferido na ocasião, configurando mera extensão da imunidade material.
    E, ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria o Autor, já que, conforme anteriormente explicitado, as declarações restaram lançadas na Tribuna da Casa de Leis do Estado do Tocantins, não cabendo indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas pela inviolabilidade absoluta” (pág. 45 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal possui orientação firmada no sentido de que a imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição Federal, incide quando houver nexo de causalidade entre a prática de delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Nesse sentido, destaco a ementa do ARE 986.058-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DELITO DE OPINIÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1.  O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material prevista no art. 53 CF/88 incide quando comprovado nexo de causalidade entre a prática de delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Precedentes.
    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou configurados os elementos caracterizadores da responsabilidade do réu em relação ao dano suportado pelo autor, com base nos seguintes fundamentos:
    “Já no caso do processo, infere-se do conjunto probatório que o recorrente imputou ao recorrido os seguintes dizeres: ‘E hoje aos 72 anos foi preso, está atrás das grades por um delegado arbitrário, corrupto’.
    Ao afirmar que o recorrido era corrupto, embora o tenha feito no recinto do Parlamento Estadual, tal afirmação constitui crime contra a honra subjetiva do recorrido. Sem que a essa ofensa estivesse acobertada pela imunidade Parlamentar, posto que mesmo proferida no recinto do Parlamento não o fez no âmbito de discussão de matéria parlamentar. Pois, ao que tudo indica o recorrente utilizou-se da sua condição de Parlamentar para atingir a honra do recorrido. Havendo, portanto, nítido excesso.
    […] Desse modo, tens-se que a conduta do recorrente, a meu ver, infringiu o princípio da legalidade e causou danos morais ao recorrido, em razão do excesso praticado pelo recorrente em suas manifestações” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA IRROGADA DURANTE SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CARÁTER RELATIVO. OPINIÃO SEM PERTINÊNCIA COM A FUNÇÃO LEGISLATIVA. INTENÇÃO DE ATAQUE PESSOAL E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.110.910-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)..
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 997.267-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator